Tribunal: TJMT
Processo: 0001179-72.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001179-72.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOSE PIRES MIRANDA DE ASSIS - CPF: 329.077.371-04 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO –LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROVISÓRIA DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.

É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação de Desapropriação n.o 1179-72.2014.811.0041
, julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nas razões recursais, o ente apelante pretende a reforma da sentença vergastada, aduzindo que o depósito prévio não é uma condição da ação de desapropriação ou requisito necessário ao prosseguimento do feito.

Aduz que o magistrado singular, ao verificar a não realização do depósito prévio, deveria ter revogado a liminar de imissão provisória na posse do imóvel, mas jamais extinguir o feito, por abandono processual.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença com o regular prosseguimento da demanda expropriatória.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ente apelante ajuizou ação de
desapropriação
direta com pedido de imissão provisória na posse em desfavor de JOSÉ PIRES MIRANDA DE ASSIS, tendo por objeto a desapropriação de parte do imóvel localizado na Avenida Tenente Coronel Duarte, no 652, Bairro Centro Norte, em Cuiabá – MT, declarado de utilidade pública para as obras de mobilidade da Copa do Mundo Fifa - 2014.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de imissão provisória na posse mediante o depósito prévio, no valor da avaliação de R$ 76.712,14 (Id. 34313997).

O ente apelante informou que havia adotado as providências para a realização do depósito judicial, mediante a CI n. 268/2014, em que pedia para a SECOPA efetuar o referido ato, a fim de possibilitar o cumprimento da liminar (Id. 34314956).

Em decisão de Id. 34314958, o magistrado singular suspendeu os efeitos da liminar e determinou a intimação da parte autora para realizar o depósito, sob pena de sua extinção.

Intimado, o Estado de Mato Grosso informou que havia adotado as providências para a realização do depósito judicial, mediante a comunicação à Secretaria das Cidades, a fim de possibilitar o cumprimento da liminar.

Sobreveio, então, a sentença extintiva, objeto de inconformismo no presente recurso (Id. 34316524).

Em suas razões, o ente apelante aduz que o depósito prévio não é uma condição da ação de desapropriação ou requisito necessário ao prosseguimento do feito.

Sustenta que o magistrado singular, ao verificar a não realização do depósito prévio, deveria ter revogado a liminar de imissão provisória na posse do imóvel, mas jamais extinguir o feito.

O recurso comporta provimento.

Nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito prévio é um dos requisitos para a obtenção de liminar de imissão na posse:

Art. 15 – Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.

(...)

§ 3o - Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

No caso, não obstante o descumprimento da ordem judicial, entendo que o juízo
a quo
não poderia extinguir o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude da inércia do apelante, uma vez que a realização do depósito é exigência para a imissão provisória na posse e não constitui requisito para o prosseguimento da ação de desapropriação.

Com efeito, deveria o magistrado, ao constatar a não realização do depósito prévio, ter revogado a liminar deferida e prosseguido com a condução do feito, a fim de que fossem cumpridas as demais fases do processo, com a instrução probatória.

Outrossim, não houve intimação específica para o suprimento da falta, nos termos do §1o do art. 485 do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Assim, a desconstituição da sentença, para que o feito tenha prosseguimento, é medida impositiva.

Ressalto que, na hipótese, não se aplica o disposto no artigo 1.013, § 3
o
, do atual Código de Processo Civil, em vista de sequer ter havido a citação da parte requerida para apresentar contestação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020